Tribunal: TJSP
Processo: 2008799-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Bloqueio de montante via BacenJud – Alegação de excesso de execução - Impugnação rejeitada – Decisão mantida, na parte conhecida – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008799-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante HSBC BRASIL
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é agravado INDÚSTRIA DE
ESTOFADOS CRIATIVA JACI EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000
Comarca de Mirassol 3a Vara Cível
Agravante: HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda.
Agravado: Indústria de Estofados Criativa Jaci Eireli
Voto no 32.243
Ação de obrigação de fazer
Cumprimento de sentença

Bloqueio de montante via BacenJud Alegação de excesso de
execução - Impugnação rejeitada Decisão mantida, na parte
conhecida Negado provimento ao agravo.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, copiada a fls.
667/672 (dos autos 0002005-95.2017.8.26.0358), de improcedência de sua
impugnação ao cumprimento de sentença
Alegou o agravante que iniciado o cumprimento de
sentença, apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente, decisão esta que
foi reformada pelo Tribunal, haja vista ter sido reconhecida a ausência de sua
intimação pessoal. Alegou, mais, que homologado o laudo, foi requerida a sua
intimação para o pagamento da carta de crédito de R$531.167,92, com acréscimo de
multa e honorários nos termos do art. 523, mas informou que a liberação do crédito
estava pendente pelo fornecimento da matrícula atualizada do imóvel e do espelho
do IPTU pela exequente. Disse que após a penhora do montante via BacenJud,
apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente. Acrescentou que o
montante penhorado se mostra excessivo, não correspondendo a quantia de
R$531.699,08 ao crédito atualizado. Alegou, também, que o valor do crédito na data
da contemplação era de R$399.325,10, tendo o montante sofrido correções diárias,
atingindo a quantia de R$526.043,60. Disse que em nenhum momento do processo
foi determinado que os valores fossem corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Justiça do Estado, não se falando em atualização e juros. Alegou, ainda, que diante
de uma obrigação de fazer, não há que se falar em aplicação da multa do art. 523,
parágrafo 1o do CPC. Alegou, por fim, que deve ser reconhecido o excesso de
execução, para que seja consignado o valor do crédito em favor da exequente no
montante de R$526.043,60.
Concedido o efeito suspensivo, a agravada apresentou
resposta (fls. 20/27).
Eis o relatório.
S.R Felício
Me promoveu em face de HSBC Brasil
Administradora de Consórcios Ltda. ação de obrigação de fazer, julgada procedente
para condenar a ré a avaliar o imóvel e liberar o crédito ao qual a autora foi
contemplada, deferida a antecipação de tutela para que a ré cumprisse a obrigação
no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de
R$50.000,00, sentença esta (fls. 262/275 dos autos principais) da qual foi interposta
apelação, a qual não foi dado provimento (Acórdão de fls. 337/355 dos autos
0002005-95.2017.8.26.0358). Iniciado o cumprimento de sentença (em 13/07/2017
fls. 382/383 dos autos 0002005-95.2017.8.26.0358), o executado apresentou
impugnação (em 10/08/2017 fls. 386/395 dos autos principais), a qual foi julgada
improcedente, consoante a r.decisão de 30/11/2017 (fls. 432/435 dos autos
principais) do seguinte teor: “Vistos.HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA apresentou impugnação em face do cumprimento de sentença promovido por S R FELICIO
ME, requerendo a concessão de efeito suspensivo e alegando inexigibilidade do título, tendo em
vista que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da decisão, e excesso de
execução. Por fim, esclareceu que está cumprindo todos os trâmites para liberação da Carta de
Crédito (fls. 386/395).A impugnada afirmou serem descabidas as alegações da impugnante (fls.
429/431).É o relatório.Fundamento e decido.Não assiste razão à embargante.Reputo
inexistentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à presente
impugnação.Segundo entendimento do E. TJSP, a comprovação da ciência inequívoca da
decisão judicial cominatória supre a necessidade de intimação pessoal. Desta forma, tendo a
sentença sido publicada no DJE em nome do advogado da executada (fls. 267), tendo esta,
inclusive, interposto recurso de apelação (fls. 269/275), por óbvio, teve ciência da decisão,
restando suprida a necessidade de intimação pessoal.Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
- Cumprimento de sentença- Astreintes - Alegação da necessidade de intimação pessoal dos
executados - Descabimento - Comprovação de que a parte teve ciência inequívoca da decisão
judicial cominatória, restando suprida a necessidade de intimação pessoal - Valor da multa
calculado que, contudo, é manifestamente excessivo - Possibilidade de redução, nos termos do
art.537, § 1o, do CPC - Observância à proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de se evitar
o enriquecimento ilícito - Nova fixação limite em R$50.000,00 - AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2057604-89.2017.8.26.0000; Relator (a): Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)Também não verifico o alegado
excesso de execução, uma vez que o limite da "astreinte" foi fixado na sentença (fls. 262/265),
a qual foi inteiramente mantida pelo acórdão de fls. 345/351.Assim, não tendo a executada
cumprido a obrigação de fazer imposta à ela na data de 19/04/2016 (fls. 267) até o presente
momento, a "astreinte" pode ser cobrada em seu limite.Tendo havido o depósito da quantia
pleiteada (fls. 415/416), deixo de aplicar a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%,
nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.Em relação ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer,
liberação da Carta de Crédito, a própria executada afirma que deu início ao cumprimento na
data de 23/01/2017 (fls. 394), oito meses após a publicação da sentença.Em suma, as
alegações da impugnante são improcedentes.Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face
do cumprimento de sentença que lhe move S R FELICIO ME.Por se tratar de mero incidente,
não há sucumbência.Expeça-se, de imediato, mandado de levantamento do valor depositado às
fls. 415/416 em favor da exequente.Tendo em vista a alegação da exequente de que a
avaliação de fls. 417/425 foi feita de maneira a lhe prejudicar, nomeio o perito judicial LUIZ
FERNANDO DE MELLO, CPF no 038.817.628-21,engenheiro civil, para realizar a avaliação do
imóvel em questão, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do laudo, a contar
da data da intimação do perito para início dos trabalhos.Faculto às partes a indicação de
assistentes técnicos e o oferecimento de quesitos pertinentes, no prazo de 15 dias contados da
data de intimação desta decisão, sob pena de preclusão. Consigno desde logo que, no caso de
eventual indicação de assistentes técnicos, terão estes o prazo comum de 15 dias para
oferecimento de seus pareceres, contados da data da intimação das partes quanto à juntada do
laudo pericial, sob pena de preclusão. A parte que formular quesito cuja resposta implique
trabalho excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários
correspondentes ao quesito, sob pena de indeferimento.Após a apresentação dos quesitos,
intime-se o perito para que manifeste concordância com a nomeação (no prazo de 05 dias) e
para que, em aceitando, apresente proposta de honorários. Havendo escusa, retornem os autos
conclusos para nova nomeação de perito. Em caso de concordância, intimem-se as partes para
que no prazo comum de 05 dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se
ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se
manifeste a respeito em 05 dias, tornando os autos conclusos a seguir para arbitramento. Caso
não haja oposição ao valor dos honorários, homologo desde logo o valor da proposta, fixando a
quantia no montante apresentado pelo perito; nesta hipótese, a seguir intime-se a exequente S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
R FELICIO ME para que providencie o depósito do montante no prazo de 10 dias, uma vez que a
prova pericial foi requerida por ela. Depois de realizado o depósito de honorários, comunique-se
o perito para que dê início aos trabalhos.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que
no prazo comum de 15 dias se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que
deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.Servirá a presente decisão
assinada digitalmente como ofício de comunicação ao perito. Int”, deliberação esta da qual
foi interposto agravo de instrumento (no2011862-07.2018.8.26.0000), ao qual foi dado
provimento (Acórdão de fls. 568/574 Voto no27.928). Realizada a perícia, foram as
partes instadas a se manifestar sobre o laudo pericial (decisão de 05/10/2018 fls.
545 dos autos principais), do qual discordou o executado (em 07/11/2018
fls.
550/552 dos autos principais). Pela petição de 24/04/2019 (fls. 596/597 dos autos
principais), a exequente postulou pela intimação do executado para que depositasse
o crédito consorcial nos autos, seguindo, posteriormente, a r.deliberação de
07/08/2019 (fls. 608 dos autos principais), nos seguintes termos: “Vistos. Devidamente
intimada a realizar o depósito do crédito consorcial com as devidas atualizações e apresentação
da documentação que justificasse o valor depositado por meio da decisão de fls. 598, nos
moldes pleiteados pela petição de fls. 596/597, a executada apenas peticionou à fls. 601
informando que estava tomando providências para o cumprimento da obrigação,
comprometendo-se a, em breve, comprovar nos autos o pagamento. No entanto, decorridos
aproximadamente 03 meses desde a intimação (fls. 600) e 02 meses desde a última petição da
executada (fls. 601), nada foi comprovado nos autos. Assim, homologo o valor apresentado
pela exequente às fls. 604/606. Desta forma, fica a executada intimada a realizar o pagamento
da quantia certa apresentada à fls. 604, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa
no valor de 10% e de honorários de 10% nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Civil, e imediata penhora. Int”, deliberação esta da qual foi interposto pela
exequente
agravo
de
instrumento
(no
2195264-57.2019.8.26.0000),
cujo
conhecimento foi negado, em razão da sua desistência (Voto no 31.371). Pela petição
de 21/08/2019 (fls. 613/614 dos autos 0002005-95.2017.8.26.0358), a exequente
postulou pelo bloqueio via bacenjud da quantia de R$649.204,58, o que foi deferido,
nos termos da r.decisão de 03/09/2019 (fls. 620/621 dos autos 0002005-
95.2017.8.26.0358). Efetuado o bloqueio da quantia (fls. 622/623 dos autos 0002005-
95.2017.8.26.0358), o executado apresentou impugnação (em 10/10/2019
fls.
633/640 dos autos 0002005-95.2017.8.26.0358), a qual foi julgada improcedente,
consoante a r.decisão de 04/12/2019 (fls. 667/672 dos autos 0002005-
95.2017.8.26.0358), da qual ora se recorre, do seguinte teor: “Vistos. SR FELICIO ME
ajuizou o presente Cumprimento de Sentença em face de HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
CONSÓRCIOS LTDA pleiteando o pagamento da “astreinte” fixada em sentença, bem como o
cumprimento da obrigação de fazer consistente na liberação da carta de crédito. Juntou
documentos (fls. 04/381).Na fase de conhecimento, a executada foi condenada a avaliar o
imóvel e liberar o crédito da contemplação, deferindo-se, em sentença, tutela antecipada para
que esta cumprisse a obrigação no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (fls. 265).A sentença foi mantida em segunda instância
(fls. 345/353).Intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls.
386/395) alegando inexigibilidade do título, tendo em vista que não foi intimada pessoalmente
para o cumprimento da decisão, e excesso de execução. Por fim, esclareceu que está
cumprindo todos os trâmites para liberação da carta de crédito. Juntou documentos (fls.
396/425). Houve depósito da quantia pleiteada pela exequente (fls. 415/416).A exequente
impugnada afirmou serem descabidas as alegações da executada impugnante (fls. 429/431).A
impugnação foi julgada improcedente por este Juízo, sendo deferido o levantamento do valor
depositado nos autos, bem como determinada a avaliação do imóvel por perito judicial (fls.
432/435). Houve o levantamento da quantia (fls. 446). Interposto agravo de instrumento
contra mencionada decisão, foi deferido efeito suspensivo para sobrestar o levantamento do
valor depositado pelo impugnante (fls.448/449). Determinou-se que a exequente devolvesse o
valor levantado (fls. 450), o que foi cumprido à fls. 453/458. Laudo pericial juntado às fls.
478/536, avaliando-se o imóvel em R$644.171,33 (fls. 501). Cópia do acórdão proferido nos
autos de agravo de instrumento juntadaàs fls. 564/577, o qual deu provimento ao recurso,
excluindo a incidência da multa.O laudo pericial foi homologado pela decisão de fls. 578.A
exequente pediu a intimação da executada para pagamento do crédito consorcial (fls. 584 e
596/597), o que foi realizado pela decisão de fls. 598.A executada informou que estava
tomando todas as providências para o cumprimento da obrigação e, em breve, comprovaria nos
autos o pagamento (fls. 601). A exequente informou que obteve informação sobre o valor da
carta de crédito mediante ligação telefônica à central de atendimento ao consumidor da
executada, o qual somou com as custas e despesas processuais suportadas por ela, chegando-
se ao montante de R$531.167,92, requerendo bloqueio de referido valor e aplicação de multa
de 10% e honorários de 10% em razão do decurso do prazo para pagamento (fls. 604/606). A
decisão de fls. 608, ante a inércia da executada, homologou o valor apresentado pela
exequente e expressamente intimou a executada a realizar o pagamento da quantia certa
apresentada à fls. 604 (R$ 531.167,92), no prazo de 15 dias, sob pena de incidênciade multa
no valor de 10% e honorários de 10% nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, e imediata
penhora.A executada informou que a exequente se recusa a fornecer matrícula atualizada do
imóvel, bem como espelho do IPTU, impossibilitando o cumprimento da obrigação(fls. 611),
tendo a executada esclarecido que forneceu toda a documentação necessária para a avaliação e
liberação do crédito consorcial no momento da contemplação, requerendo o bloqueio do valor
de R$ 649.204,59 (já com incidência de multa de 10% e honorários de 10%) ante o decurso do
prazo para pagamento voluntário (fls. 613/614). Juntou planilha de cálculos (fls. 615). Nos
termos da decisão de fls. 620/621, este Juízo deferiu o bloqueio“online” pelo sistema
BACENJUD, considerando que as alegações da executada vieram desacompanhadas de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
prova da negativa de fornecimento dos documentos e que estes poderiam ser obtidos pela
própria parte executada, assim como poderia a executada ter efetivado o depósito nos autos
conforme determinado anteriormente. Bloqueio efetivado às fls. 622/623. A executada
apresentou impugnação à execução às fls. 633/640 pedindo a concessão de efeito suspensivo e
alegando excesso de execução. Salientou que não foi intimada, nos moldes do art. 523, § 1o,
do CPC, a efetuar pagamento voluntário, sob pena de aplicação de multa e honorários no
importe de 10% cada. Apontou como valor incontroverso R$ 526.043,60. Juntou planilha de
cálculos (fls. 641/642).A exequente impugnada afirmou serem descabidas as alegações da
executada impugnante (fls. 646/658). É o relatório. Fundamento e decido. Não assiste razão à
impugnante. Reputo inexistentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à
presente impugnação. Conforme relatado acima, após a homologação do laudo pericial pela
decisão de fls. 578, a executada foi intimada a realizar o pagamento do crédito consorcial
através da decisão de fls. 598. Ante a inércia da executada, este Juízo, por meio da decisão de
fls. 608 homologou o valor apresentado pela exequente e expressamente intimou a executada a
realizar o pagamento da quantia certa apresentada à fls. 604 (R$ 531.167,92), no prazo de 15
dias, sob pena de incidência de multa no valor de 10% e honorários de 10%, nos termos do art.
523, § 1o, do CPC, e imediata penhora. Saliento que o valor da carta de crédito foi obtido pela
exequente mediante ligação telefônica à central de atendimento ao consumidor da executada,
ao qual somou as custas e despesas processuais suportadas por ela, chegando-se ao montante
de R$ 531.167,92,conforme explanado na petição de fls. 604/606.Novamente, a executada não
efetuou pagamento voluntário, apesar de expressamente intimada pela decisão de fls.
608.Conforme bem salientado pela exequente em sua petição de fls. 646/658,a executada não
se insurgiu contra qualquer dessas decisões, tendo havido o trânsito em julgado de todas elas.
Dessa forma, a quantia de R$ 531.167,92 restou devidamente homologada pela decisão de fls.
608. Assim, este Juízo deferiu o bloqueio de valores via BACENJUD a fim de satisfazer a
pretensão da exequente (fls. 620/621), ressaltando-se que a quantia bloqueada de
R$649.204,58 foi obtida mediante incidência de multa de 10% e honorários de 10% ao valor
originário de R$ 531.167,92 (planilha de cálculos à fls. 615), nos termos da penalidade
expressamente exposta na decisão de fls. 608. Nesses termos, não há que se falar em excesso
de execução e o bloqueio efetivado às fls. 622/623 é integralmente devido. Em suma, as
alegações da impugnante são improcedentes. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada por HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face
do cumprimento de sentença que lhe move SR FELICIO ME. Retifique-se os autos para constar
a nova denominação de SR FELICIOME, qual seja, INDÚSTRIA DE ESTOFADOS CRIATIVA JACI
EIRELI. Após o trânsito em julgado da presente decisão, defiro o levantamento do valor
bloqueado às fls. 622/623 em favor da exequente. Do mesmo modo, o valor depositado às fls.
545/548 deve ser liberado em favor da executada, por se tratar da quantia depositada a título
de “astreinte”, que foi considerada indevida pelo E. TJSP, no julgamento do agravo de
instrumento às fls. 564/577.Tendo em vista o Comunicado no 1514/2019 (DJE Edição 2888,
fls.01/02, 10/09/2019), para expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico (MLE),
referente a depósitos efetuados a partir de 01/03/2017, deverá a parte interessada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
providenciar a juntada aos autos do Formulário MLE, devidamente preenchido, disponibilizado
no sítio eletrônico do Tribunalde Justiçado Estadode SãoPaulo/SP-
http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/Despesas Processuais (ORIENTAÇÕES GERAIS -
Formulário de MLE - Mandado de Levantamento Eletrônico). Ademais, a procuração informada
deverá estar dentro da validade, com poderes especiais para dar e receber quitação, se o caso,
devendo ser informado ainda, sua localização no processo ou de eventual
substabelecimento.Apresentado o formulário, providencie-se o necessário. Com a intimaçãoda
expedição do MLE, caberá à parte interessada acompanhar a compensação junto à
instituiçãofinanceira indicada.Após, no prazo de 15 dias a contar do levantamento a ser
efetuado pelaexequente, nada mais sendo requerido, tornem os autos conclusos para extinção.
Int”.
Pela petição de 01/07/2019 (fls. 604/606 dos autos
0002005-95.2017.8.26.0358), a exequente informou seu crédito no valor de
R$531.167,92, valor este que foi homologado, consoante a r.decisão de 07/08/2019
(fls. 608 dos autos 0002005-95.2017.8.26.0358), da qual não se tem notícia da
interposição de agravo por parte do banco, cuja intimação para pagamento da
referida quantia, em 15 dias, foi determinada, sob pena de incidência de multa no
valor de 10% e de honorários de 10% nos termos do art 523 §1o do CPC. Não
efetuado o pagamento, a exequente postulou pelo bloqueio via bacenJud da quantia
de R$649.204,58 (planilha de fls. 615 dos autos 0002005-95.2017.8.26.0358),
correspondente ao valor que já havia sido homologado pelo juízo de R$531.167,92,
que devidamente atualizado restou em R$531.699,08, mais juros moratórios
(R$5.316,99), multa de 10% (R$53.169,91) e honorários de 10% (R$59.018.60), nos
termos do §1o do art. 523 do CPC, advertência esta que também já havia sido
consignada
na
r.decisão
de
07/08/2019
(fls.
608
dos
autos
0002005-
95.2017.8.26.0358), da qual, repita-se, o banco não se insurgiu, estando, tal matéria,
portanto, acobertada pela preclusão.
Na hipótese, ao invés de realizar o depósito do débito em
prazo que lhe foi assinalado, o banco apenas se manifestava nos autos, sem,
contudo, cumprir tempestivamente sua obrigação, sendo, portanto, devidos os
encargos que lhe foram carreados. A alegação de excesso de execução no tocante
a atualização do débito e aos juros é descabida, uma vez não se estar diante de
juros capitalizados nem de dupla incidência, mas sim de juros sobre a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008799-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
regularmente atualizada do valor exequendo. Trata-se de dívida de valor, cujos juros
são computados da sua atualização, sob pena de enriquecimento sem causa do
devedor. Inafastável, assim, era a rejeição da impugnação do executado.
Merece, assim, ser mantida a r.decisão, na parte
conhecida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao agravo.
Gil Coelho
Relator